Tribunal: TJSP
Processo: 1096949-36.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) instituída pelo artigo 57, inciso I, alínea "b", da Lei n.o 9.615/98 (Lei Pelé), destinada à Federação das Associações dos Atletas Profissionais FAAP – Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação – Superveniência de acordo celebrado entre as partes – Acordo homologado – Processo extinto, com

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) instituída pelo artigo 57, inciso I, alínea "b", da Lei n.o 9.615/98 (Lei Pelé), destinada à Federação das Associações dos Atletas Profissionais FAAP – Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação – Superveniência de acordo celebrado entre as partes – Acordo homologado – Processo extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil.